Tribunal: TJDFT
Processo: 0747758-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747758-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS DOS REIS VERAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53225889) interposto por DOUGLAS DOS REIS VERAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, indeferiu pedido autoral de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 175439663 – processo referência): Os rendimentos comprovados por meio do contracheque de ID 13269757 evidenciam que o autor detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem se privar dos recursos necessários ao provimento dos seus anseios vitais. Por outro lado, o benefício da assistência judiciária, segundo o traço principiológico que lhe foi atribuído pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, deve ser outorgado apenas aos comprovadamente necessitados. Diante disso, indefiro o pleito de concessão do favor. Intime-se o autor para, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290), promover o recolhimento do valor das custas iniciais incidentes no feito, fazendo juntar aos autos, no mesmo prazo, o comprovante respectivo. Intimem-se. Almeja o recorrente a reforma da decisão guerreada para que, em sede de tutela de urgência, lhe sejam outorgados os benefícios a que se referem o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta, em síntese, que é incapaz de arcar, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, com as custas processuais e os honorários de sucumbência. Aduz que não é o valor recebido no contracheque que autoriza ou não a concessão da gratuidade de justiça, mas sim a real situação financeira da parte. Assevera que o seu rendimento líquido é menor do que determina a Resolução 140/2015, da Defensoria Pública, de modo que faz jus à benesse. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O recurso interposto tem por escopo a reforma da decisão que indeferiu pedido formulado pelo requerente para que lhe fosse concedida a gratuidade judiciária. Verifico que o agravante reivindicou o benefício mediante a exibição de declarativo de hipossuficiência exarada (ID 175383360 - autos de origem). Foram colacionados aos autos contracheques (IDs 175383381, 175383383, 175383389), extratos bancários (IDs 175383376, 175383377 e 175383379) e despesas ordinárias (ID 175385386). Da detida leitura dos autos eletrônicos, observo que os rendimentos do agravante, Primeiro Sargento da PMDF, são de fato superiores à média nacional, pois consta o recebimento de R$ 15.747,60 (quinze mil e setecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) brutos mensais, conforme demonstrativo referente ao mês de setembro de 2023 (ID 175383389 - processo referência). Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física ou o faturamento da pessoa jurídica, a fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O demonstrativo de pagamento do mês de setembro de 2023, acostado aos autos, apresenta rendimento líquido de R$ 7.662,48 (sete mil e seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Outrossim, constata-se que, embora haja alguns descontos no seu contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Saliente-se, ainda, que as despesas com dependentes, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, conquanto o recorrente alegue não ter condições financeiras, em razão de despesas mensais outras, caracterizando suposto superendividamento, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão da benesse almejada. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da justiça gratuita, de critérios congêneres. Apesar de a situação do ora agravante ser bastante delicada, por se encontrar em situação de superendividamento, não se pode perder de vista que as custas processuais praticadas pela Justiça do Distrito Federal são as mais módicas do país. Assim, ante a constatação de que a receita pessoal bruta do recorrente supera o aludido parâmetro, forçoso reconhecer o descompasso entre o comando legal acima indicado e a pretensão sob análise. Nesse sentido, não vislumbro, na espécie, indício de verossimilhança nas alegações do agravante, apto a possibilitar a concessão da medida de urgência vindicada. Vale dizer, como bem esclarecem os renomados autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que, “como regra, a concessão da tutela de urgência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor e do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de evidência” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 323). Com essas razões, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador